Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-95.2023.8.11.0046
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000851-95.2023.8.11.0046
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 anos, em razão da prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Fatos relevantes: (i) pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal; (ii) circunstâncias judiciais neutras.
3. Requerimento do recurso: redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida para o prazo mínimo de 2 meses.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306, caput e 293; Código Penal, artigos 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000851-95.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL DE JESUS LEMOS - CPF: 007.702.681-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 anos, em razão da prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal;
(ii)
circunstâncias judiciais neutras.

3. Requerimento do recurso: redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em avaliar se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida para o prazo mínimo de 2 meses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306,
caput
e 293; Código Penal, artigos 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Manoel de Jesus Lemos
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal n. 1000851-95.2023.8.11.0046, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro) à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

5 (cinco) anos
(id. 259500668).

Nas
razões recursais
, o apelante requer o redimensionamento da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de 2 (dois) meses, ao argumento de que a sanção, aplicada em seu máximo, não foi devidamente fundamentada, bem como dosada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade (id. 259500676).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com a irresignação do réu (id. 259500678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 262971767).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Manoel de Jesus Lemos
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 04 de março de 2023, por volta das 01h56min, em via pública, notadamente na BR 174, KM 488.0, na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, em Comodoro/MT, o denunciado MANOEL DE JESUS LEMOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante extrato do teste do etilômetro de ID 111899370 – Pág. 5.

Segundo apura-se do caderno investigativo, no dia dos fatos após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado passou a conduzir seu automóvel pelo perímetro da BR 174, próximo a cidade de Comodoro.

Neste ínterim, a guarnição da polícia rodoviária federal realizava uma fiscalização de veículos na unidade operacional, quando se depararam com o acusado conduzindo seu automóvel, motivo pelo qual realizaram sua abordagem.

Oportunidade em que constataram que o increpado se encontrava em visível estado de embriaguez, ocasião em que foi requerido que ele realizasse o teste do etilômetro, constatando 0,85 mg/l (oitenta e cinco miligramas) de álcool por litro de ar expelido por seus pulmões, razão pela qual efetuaram sua prisão em flagrante. [...]”
(id. 259499689).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial semiaberto
, bem como às penalidades acessórias consistentes em pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos
.

1. DAS PENAS

1.1. Pena de suspensão do direito de dirigir

O apelante discorre que a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada no prazo máximo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, teria sido assim estabelecida sem qualquer fundamentação concreta, além de destacar que a dosimetria se deu de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Com base nisso, requer a redução para o prazo mínimo de 2 (dois) meses.

Com razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”
(TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

No caso em apreço, denota-se que o Juízo sentenciante estabeleceu a pena de suspensão do direito de dirigir no máximo legal de 5 (cinco) anos, o que se revela desproporcional, portanto, com a pena restritiva de liberdade, a qual foi dosada no patamar de 6 (seis) anos de detenção, que se refere ao mínimo legal estipulado pelo preceito secundário do tipo penal do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, sem maiores digressões, evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a restritiva de direito, sobretudo diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostra-se razoável a redução da penalidade acessória para o prazo mínimo de 2 (dois) meses, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Manoel de Jesus Lemos,
a fim de
readequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de 2 (dois) meses
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025